Tribunal: TJDFT
Processo: 0723949-02.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DIALETICIDADE AFASTADA. JUNTADA DE DOCUMENTOS COM O RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. INSCRIÇÃO NO SERASA. DÉBITO DEVIDO. CONTINUIDADE DE COBRANÇA EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE OUTROS DÉBITOS. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto por ROBERTO LIMA DA SILVA em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em seu recurso sustenta que está sendo cobrado por dívida já paga, o que enseja a repetição de indébito e reparação por danos morais. Pede que a sentença seja reformada para acolher os pedidos iniciais.
2. Recurso próprio, tempestivo e ausente de custas e preparo, tendo em vista a gratuidade de justiça que ora defiro, considerando a declaração de hipossuficiência e documentos pessoais do autor que permitem aferir sua carência financeira. Contrarrazões apresentadas (ID 32853393 e 32853396).
3. Ausência de dialeticidade afastada. O recurso apresentado pelo autor resta devidamente fundamentado, estando presentes os motivos de fato e de direito da pretensão recursal. Preliminar afastada.
4. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
5. Deixo de analisar os documentos juntados quando da interposição do recurso, porque não se trata de documentos novos, já que o comprovante de pagamento é datado de 22/12/2021 e a ação foi distribuída em 17/02/2022. Além disso, refere-se a contrato diverso do tratado na inicial.
6. Os documentos juntados aos autos demonstram que o recorrente possuía vários débitos, uns com negativação no SPC/SERASA, outros apenas para negociação. No caso, após o pagamento do débito de R$ 1.019,94 no dia 22/06/2021 à Recovery, as ligações de cobrança permaneceram em razão da existência de outros débitos. Além disso, o pagamento da quantia de R$ 1.019,94 não teve como beneficiária a recorrente RIACHUELO, razão pela qual a sentença que indeferiu o pedido de declaração de quitação de dívida não merece reparo.
7. Por fim, ausente um dos requisitos da teoria da responsabilidade objetiva, qual seja, a conduta ilícita dos recorridos, não há dano moral ou material a ser reparado.
8. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Preliminar rejeitada. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da causa, cuja exigibilidade resta suspensa em face da gratuidade de justiça deferida.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9099/95.